Tribunal: TJES
Processo: 5005754-63.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO FRANCISCO THOMAZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005754-63.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANILO FRANCISCO THOMAZ

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de ação ajuizada por
DANILO FRANCISCO THOMAZ
em face do
BANCO BMG S/A
na qual o requerente alega que foi realizado empréstimo consignado via cartão de crédito consignado, contrato 13282206, sem a sua anuência. Pleiteia, assim, a declaração a inexistência de relação jurídica referente ao referido contrato de empréstimo, bem como a condenação do Banco recorrido a restituir ao autor/recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados de benefício e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade de perícia nos áudios apresentados pelo banco recorrido.

O recorrente interpôs o presente recurso inominado aduzindo que os áudios apresentados se referem a contratos distintos do contrato objeto da lide, contrato 13282206.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Observo que o contrato nº 13282206 se refere a proposta de adesão nº 49925836, constante no id. 10833755. A assinatura aposta no referido contrato e aquelas constantes no documento de identificação do recorrente e na procuração são similares, de modo que não é possível afastar a dúvida quanto a autenticidade da assinatura aposta na proposta de adesão nº 49925836 sem o uso da prova pericial.

Ademais, constato que
foram realizados diversos saques complementares, todos, segundo o banco recorrido, confirmados via ligação telefônica
cujo
link
consta na peça de defesa.

Verifico, também, que
há histórico de compra na fatura de cartão de crédito anexada pelo recorrido no id. 10833759 – pág. 31.

Consta, ainda, que em diversos meses
foi efetuado o pagamento da fatura pelo recorrente
(além do valor que é debitado de seu benefício),
como por exemplo no mês de 07/2020, no qual foi pago o valor integral da fatura
(id. 10833759 – pág. 42),
sendo que, posteriormente, em 03/2021, foi realizado novo saque complementar.

Assim, havendo dúvida razoável quanto a ciência ou não do consumidor acerca dos empréstimos contratados, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que o caso dos autos, de fato, necessita de produção de prova pericial incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais (perícia grafotécnica e nos áudios).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)